Tribunal: STF
Processo: ARE 1500369
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DES PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E: ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. MÉRITO. TAXA SUDIC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS GERIDOS & PELA SUDIC E PELO CIS. REQUISITOS DA ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ART. 145, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 77 E 79, INCISOS I E II DO CTN. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1 - Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de perda superveniente dos objetos da presente lide. Isto porque, as alterações introduzidas pela Lei Estadual nº £ 13.571/2016 restringiram-se à concessão de isenção para as hipóteses em que a apelada não se enquadra, bem como à alteração da alíquota da exação, restando mantida, porém, a taxa e os demais elementos da obrigação à tributária. Dessa forma, persiste o justo receito da Apelada, bem como o interesse processual.



    2 - A prefacial de ilegitimidade passiva ad causam também não merece5 prosperar, uma vez que o Superintendente de Administração Tributária é o responsável hierarquicamente pelos atos de cobrança dos inspetores & fazendários, tendo o poder de revê-los, daí porque tem legitimidade paras figurar no polo passivo de mandado de segurança que questione a atividade de cobrança de taxa, no âmbito da competência do Estado da Bahia.



    3 - Passando-se à análise da aludida inadequação da via eleita e violação à Sumula 266 do STF, também sem razão o ente Apelante, uma vez que o caso8 dos autos não reflete hipótese de impetração de mandado de segurança contra & lei em tese, geral e abstrata, mas sim contra ato normativo de efeitos concretos, apto a repercutir na esfera jurídica da parte autora.



    4 - No mérito, cinge-se a controvérsia acerca da suposta ausência de especificidade e divisibilidade da taxa instituída pela Lei Estadual nº 13.462/2015 “devida por empresas localizadas nas áreas dos distritos industriais da Bahia geridos pela SUDIC e pelo CIS pelo serviço de administração dos distritos industriais, englobando a execução, manutenção, conservação e gestão da infraestrutura e funcionamento destes”.



    5 - Do atento exame dos autos, verifica-se que o serviço de administração dos distritos industriais geridos pela SUDIC e pelo CIS se reveste de inegável caráter geral (uti universi), uma vez que atinge não apenas as empresas localizadas nos distritos industriais, mas todos os que se encontram no espaço físico e se beneficiam da administração do local. Nesse sentido, as provas e argumentos) colacionados aos autos não permitem destacar os serviços prestados em unidades autônomas de intervenção, o que lhe retira a especificidade, bem é como não permitem a apuração dos níveis de utilização por cada usuário, o que afasta o requisito da divisibilidade.



    6 - Ademais, como bem destacou o magistrado de primeiro grau, a Súmula Vinculante nº 19, que reconheceu a constitucionalidade da “taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis”, não dispensa os requisitos constitucionais da especificidade e da divisibilidade.



    7 - Por tais razões, deve ser mantida, em sua inteireza, a sentença que concedeu a segurança pleiteada, para determinar a suspensão da exigibilidade da taxa instituída pela Lei nº 13.462/2015, ficando a autoridade coatora impedida de realizar, contra a impetrante, ato de lançamento ou cobrança a ela relativa.



    8 - Preliminares afastadas. No mérito, recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Vê-se, portanto, que a controvérsia submetida à apreciação desta Eg. Corte repousa na ausência de especificidade e divisibilidade, requisitos legais inafastáveis à instituição e exigência do tributo em análise.



    Com efeito, o Código Tributário Nacional, em seu art. 77, conceitua a taxa como a espécie tributária que tem “como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição”.



    A seu turno, o art. 79 do mesmo diploma legal dispõe que os serviços públicos remunerados através de taxa e prestados ao contribuinte efetiva ou, ao menos, potencialmente, deverão ser específicos e divisíveis.



    [...]



    É dizer, o ordenamento não autoriza ao Poder Público a instituição de taxas pela prestação de quaisquer serviços públicos, indistintamente, mas apenas àqueles que preencham os requisitos legais, como os de especificidade e divisibilidade.



    [...]



    Na hipótese, a Lei Estadual nº 13.462/2015 instituiu “Taxa mensal devida por empresas localizadas nas áreas dos distritos industriais da Bahia geridos pela SUDIC e pelo CIS pelo serviço de administração dos distritos industriais, englobando a execução, manutenção, conservação e gestão da infraestrutura e funcionamento destes”, no valor de R$ 0,09 (nove centavos) por metro quadrado, a partir das mudanças implementadas pela Lei nº 13.571/2016.



    Do atento exame dos autos, verifica-se que o serviço de administração dos distritos industriais geridos pela SUDIC e pelo CIS se reveste de inegável caráter geral (uti universi), uma vez que atinge não apenas as entidades localizadas nos distritos industriais, mas todos os que se encontram no espaço físico e set beneficiam da administração do local.



    Nesse sentido, as provas e argumentos colacionados aos autos não permitem destacar os serviços prestados em unidades autônomas de intervenção, o que lhe retira a especificidade, bem como não permitem a apuração dos níveis de utilização por cada usuário, o que afasta o requisito da divisibilidade.



    Conforme destacou a ilustre representante do Ministério Público, “chama atenção o fato de não haver na Lei Estadual nº 13.462. um critério para especificar e singularizar o quanto cada contribuinte utilizaria da administração exercida pela SUDI, no distrito industrial. Com efeito, há contrariedade ao que dispõe o artigo 79, incisos II e III, do Código Tributário Nacional, o qual considera específicos os serviços que possam ser destacados em unidades autônomas e divisíveis aqueles suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos usuários".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente